Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante, notadamente no que se refere à suposta necessidade de adequação da distribuição proporcional dos honorários advocatícios, que estaria em contradição com a redução – de 18% (dezoito por cento) para 12% (doze por cento) – realizada pelo provimento colegiado nas alíquotas incidentes sobre as operações de remessa de mercadorias às Áreas de Livre Comércio do Amapá e de Roraima, ensejando desconsideração quanto ao fato de que obtivera, com o manejo da vertente ação anulatória, proveito econômico superior – de R$160.430,22 (cento e sessenta mil quatrocentos e trinta reais e vinte e dois centavos) – àquele que fora assinalado no provimento embargado, de tão somente R$129.950,33 (cento e vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), diga o embargado, em 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator